Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relacionamento amoroso. Ex-amásio. Manobras psicológicas para obtenção de vantagem ilícita. Prejuízos financeiros impingidos à ex-companheira. Qualificação. “estelionato sentimental/afetivo”. Aluguel de imóvel em região nobre da capital federal. Contrato firmado em nome da ex-companheira. Aquisição de vasto mobiliário destinado ao guarnecimento da nova residência familiar. Danos materiais qualificados. Indenização imperativa (CC, arts. 186, 927 e 944). Quantum indenizatório adstrito ao período em que o ex-companheiro residira e usufruíra do novo lar e mobiliário. Abandono do lar em menos de um mês. Impossibilidade de extensão à totalidade do período contratado para a locação. Recomposição do valor da mobília conforme regras de experiência (CPC, art. 375). Diálogo em aplicativo de mensagens. Presunção de autenticidade não infirmada pelo réu. Assimilação da documentação como verdadeira (CPC, art. 411, III). Realização de prova de firmamento da declaração atribuída (CPC, art. 412). Literalidade dos diálogos. Ausência de assunção da integralidade da dívida pelo réu. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que, resolvendo ação de cobrança, decorrente de estelionato emocional/afetivo, com viés indenizatório, que aviara em desfavor do réu, acolhera parcialmente o pedido, condenando-o ao pagamento do montante de R$24.964,20 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), atualizado monetariamente e com a incidência de juros legais moratórios a partir da citação (CC, arts. 404 a 406), quantia essa decorrente da apuração do tempo de permanência do demandado no imóvel alugado para residência comum, do valor de revenda dos bens móveis adquiridos pelo ex-casal e do decote da importância paga, em determinado momento, pelo demandado à demandante.
II. Questão em discussão
2. A questões objeto da apelação adstringem-se à aferição da subsistência de vínculo contratual não escrito a enlaçar os litigantes e, acaso evidenciada a existência desse liame, da incursão do réu em descumprimento do convencionado, ou se, acaso inexistente o vínculo contratual, sobejaram evidenciados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, fiada nos ilícitos imputados ao réu, de molde a ensejar a condenação dele à composição e compensação dos danos materiais que teria provocado à autora.
III. Razões de decidir
3. A documentação coligida aos autos pela parte, ainda que retratada em meio digital desprovido de autenticidade cartorária, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador processual, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como verdadeiro (CPC, arts. 411, III, 412, 428, I, 429 etc).
4. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
5. Consoante construção doutrinária e jurisprudencial, o fenômeno social reputado como “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo”, na conformidade da definição alinhada ao estelionato pelo legislador penal (art. 171), se divisa quando um dos protagonistas do relacionamento amoroso, valendo-se de artifícios, ardis e dissimulação, induz seu parceiro à falsa percepção acerca de seus efetivos intentos, levando-o a erro como forma de, prejudicando-o, obter para si vantagem ilícita, aperfeiçoando-se o ilícito civil quando patenteado que um dos insertos no liame amoroso, induzido à falsa percepção dos intentos do outro, envolve-se em obrigações pecuniárias em proveito exclusivo do transgressor e/ou experimenta desfalque patrimonial expressivo, legitimando que seja agraciado com verbas indenizatórias compatíveis com a completude dos danos que experienciara (CC, arts. 186 e 927).
6. Apreendido que o ex-amásio, valendo-se da confiança e da boa-fé que lhe eram depositadas pela então enamorada, induzira-a a concertar e assumir obrigações e arcar com débitos que ultrapassaram sua capacidade de adimplemento com o único intuito de obter vantagem para si, afetando gravemente a situação financeira da ludibriada, irradiando-lhe substanciais prejuízos financeiros, a par de qualificar o havido como “estelionato afetivo”, encerram os fatos e atos ilícitos, que, agregados ao desfalque patrimonial, implicam violação gravíssima aos deveres de confiança e lealdade que estavam afetados aos envolvidos no relacionamento, sobretudo quando considerado que a astúcia e dissimulação do protagonista ensejara à vitimada sentimentos de frustração, insegurança e constrangimento social, irradiando a obrigação de compor os prejuízos materiais advindos das operações financeiras realizadas (CC, arts. 186 e 927), ainda que não em seu benefício exclusivo.
7. Conquanto patenteado o decréscimo patrimonial experimentado pela vitimada em razão da mudança de residência para imóvel que alugara e de aquisição de vasto mobiliário, tudo em decorrência do estelionato sentimental/afetivo experienciado, aludida apuração deve ser cotejada com o fato de que o ludibriador usufruíra das vantagens, arcadas por ela com exclusividade e decorrentes da postura ardil, apenas pelo írrito período inferior a um mês, redundando na constatação de que o ressarcimento patrimonial deve ser balizado pelo primado da razoabilidade, descerrando a necessidade de divisão dos gastos de alugueres apenas quanto ao primeiro mês e dos valores da mobília adquirida de conformidade com as regras de experiência comum (CPC, art. 375).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.